Tribunal: STF
Processo: ADPF 624
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, “caput”). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.
    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela então Procuradora-Geral da República, Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, “(...) para que seja fixada interpretação compatível com os preceitos fundamentais indicados nesta arguição para os princípios do ensino enumerados no art. 3º da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de afastar qualquer interpretação que viabilize a realização de vigilância e censura da atividade docente com base em vedações genéricas e vagas à ‘doutrinação’ política e ideológica, à emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, à manifestação de convicções morais, religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou responsáveis, e à abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no ambiente escolar” (grifei).
    A eminente Chefe do Ministério Público da União expôs as razões subjacentes à pretensão ora formulada nesta sede de controle normativo abstrato em petição inicial que está assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DO ENSINO. ARTIGO 3º DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/1996). CRESCIMENTO DE MOVIMENTOS QUE VISAM A IMPLANTAR UM MODELO EDUCACIONAL DIVERGENTE DAQUELE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CUNHO PERSECUTÓRIO, DE CENSURA E DELAÇÃO EM SALA DE AULA. LIMITAÇÃO PRÉVIA DE MANIFESTAÇÕES DOCENTES. AFRONTA À LIBERDADE DE ENSINAR, AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS E À GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO (CF/88, ART. 206, II, III E VI). RESTRIÇÕES DESPROPORCIONAIS E IRRAZOÁVEIS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOCENTE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL  EM SUA ACEPÇÃO SUBSTANTIVA (CF/88, ART. 5º, LIV). LESÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.
    1. Não se compatibilizam com os princípios constitucionais que conformam a educação nacional – os quais asseguram a liberdade de ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e a gestão democrática do ensino público (art. 206, II, III e VI; art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – iniciativas e movimentos que buscam limitar o conteúdo da manifestação docente no ambiente escolar, com o objetivo declarado de evitar hipotética contrariedade a convicções morais, religiosas, políticas ou ideológicas de alunos, pais e responsáveis.
    2. A tentativa de imposição de vedação genérica e vaga à ‘doutrinação’ política e ideológica, à emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, à manifestação de convicções morais, religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou responsáveis, e à abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade, constitui restrição desproporcional à liberdade de expressão docente, revelando-se como uma medida excessiva e desnecessária para tutelar a liberdade de consciência dos alunos, destruindo, ainda, o conteúdo essencial da liberdade de ensino.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, cabe assinalar, inicialmente, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, instituída pela própria Constituição da República (art. 102, § 1º) e disciplinada pela Lei nº 9.882/99, qualifica-se como típica ação constitucional destinada a proteger e a preservar a integridade de preceitos fundamentais revestidos de um claro sentido de essencialidade, configurando, em decorrência de sua natureza mesma, “modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No sistema constitucional brasileiro, há, como sabemos, duas modalidades de arguição de descumprimento: uma de caráter autônomo (Lei nº 9.882/99, art. 1º, “caput”) e outra de natureza incidental (”lex cit.”, art. 1º, parágrafo único), como esclareceu esta Suprema Corte em precedente sobre a matéria (ADPF 3-QO/CE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES).
    Impõe-se destacar, de outro lado, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ter por objeto de impugnação tanto ato estatal impregnado de conteúdo normativo quanto ato do Poder Público despojado de qualquer atributo de  normatividade, valendo relembrar, no que se refere a esse específico ponto, valioso precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida medida constitucional. 2. Compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental. (…) 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de defesa da Constituição, em controle concentrado. (…). 6. O objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental há de ser ‘ato do Poder Público’ federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou não (…).”
    (ADPF 1-QO/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    Feitas essas considerações, impõe-se apreciar, desde logo, questão preliminar concernente à admissibilidade, no caso ora em análise, da presente arguição de descumprimento.
    E, ao fazê-lo, observo que a Senhora Procuradora-Geral da República, na petição inicial veiculadora da presente demanda constitucional, não indicou, com a necessária precisão e clareza, quais seriam os atos estatais objeto deste processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Com efeito, a autora desta arguição de descumprimento, tal como por ela assinalado na peça inaugural, insurgindo-se contra alegada transgressão aos preceitos que regem o ensino e a educação no Brasil (CF, art. 206), pleiteia que o Supremo Tribunal Federal fixe interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em ordem a proibir “(...) qualquer ato do Poder Público – legislativo, administrativo ou jurisdicional –  que autorize ou promova a realização de vigilância e censura da atividade docente com base em vedações genéricas e vagas à ‘doutrinação’ política e ideológica, à emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, à manifestação de convicções morais, religiosas ou ideológicas eventualmente contrárias às de estudantes, pais ou responsáveis, e à abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no ambiente escolar” (grifei).
    A pretensão ora formulada pela arguente, nos termos em que deduzida, estende-se, de maneira ampla e geral, a todos os atos estatais, atuais ou futuros, emanados de quaisquer unidades da Federação (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), quer se trate de atos legislativos, quer se cuide de decretos do Poder Executivo ou, ainda, de decisões de caráter jurisdicional, que eventualmente infrinjam os preceitos constitucionais que orientam a educação e o ensino nacionais.
    Constata-se, pois, presente tal contexto, tratar-se de pedido formulado de modo abrangente e impreciso quanto a seus limites, especialmente se se considerar que a autora, ao não especificar quais atos estatais teriam transgredido ou poderiam vir a ofender os preceitos fundamentais que disciplinam o sistema educativo brasileiro, nem identificar os atos sobre os quais deve recair o provimento judicial pleiteado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, descumpriu, ela própria, o que prescreve o art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.882/99, que estabelece, como requisito de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a seguinte condição:
    “Art. 3º – petição inicial deverá conter:
    ….............................................................
    II – a indicação do ato questionado;” (grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro AYRES BRITTO, ao constatar, no âmbito da ADPF 55/DF, de que foi Relator, que “a arguente não indicou, de forma precisa e delimitada, quais atos que estariam sendo questionados” (grifei), negou-lhe seguimento, com apoio no art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99, valendo transcrever, por sua inteira correção e pertinência, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “(...) omitindo-se a arguente de indicar, de maneira precisa, os atos do Poder Público que estariam sendo impugnados nesta arguição, é de se reconhecer a inépcia da petição inicial (inciso II do art. 3º da Lei nº 9.882/99).” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido deduzido pela Senhora Procuradora-Geral da República, no qual veicula pretensão genérica e indeterminada, eis que a arguente, ao não delimitar o objeto ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para fazer instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, “caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e “determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso – em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, I a III).
    Eventual concessão do provimento requerido nos termos preconizados pela arguente implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas, tal como assinalado  em recentíssimos julgamentos emanados do Plenário desta Suprema Corte (ADPF 549-AgR/SC e ADPF 587-AgR/SC, das quais fui Relator), que restaram consubstanciados em acórdãos assim ementados:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES – CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, INCISO II, C/C O ART. 4º, ‘CAPUT’) – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTES – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’ – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF – A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF – DOUTRINA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    Cabe ressaltar, por necessário, que essa orientação reflete-se em inúmeros julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (ACO 1.105- -ED/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – ACO 1.115/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ACO 1.200/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 1.609-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ACO 2.661/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 549-MC-ED/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 580- -MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso).
    II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.”
    (ACO 1.449-AgR/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições,  o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator